Tribunal: TCU
Processo: 004.044/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3475/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde - FNS, além de dar ciência da seguinte impropriedade, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 004.044/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco de Andrade Silva Filho (XXX.159.054-XX); Fundação Vingt Rosado (24.529.810/0001-06). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Vingt Rosado. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Fundo Nacional de Saúde que o excessivo período de tempo de tramitação do processo administrativo que antecedeu a autuação da TCE que tratou do Convênio 1.576/2002 comprometeu o exercício da atividade de controle financeiro da gestão pública, em face da impossibilidade de julgamento, nestes autos, das contas dos responsáveis que tiveram prejudicada sua possibilidade de pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, devendo, assim, a autoridade administrativa competente evitar que situações dessa espécie acabem por ocasionar a intempestiva instauração de processos de TCE - ou mesmo a instauração em duplicidade, como se verificou no caso concreto destes autos - acarretando a inobservância dos prazos prescritos na Instrução Normativa/TCU 71/2012.